Tribunal: TJSP
Processo: 0112883-41.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso do Ministério Público – Condenação pelo crime de associação para o tráfico – Impossibilidade – Ausência de comprovação da estabilidade e permanência – Mero concurso de agentes – Apelos das defesas – Preliminar de cerceamento de defesa – Inocorrência – Cabia à defesa anexar os documentos antes da audiência de instrução e julgamento –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso do Ministério Público – Condenação pelo crime de associação para o tráfico – Impossibilidade – Ausência de comprovação da estabilidade e permanência – Mero concurso de agentes – Apelos das defesas – Preliminar de cerceamento de defesa – Inocorrência – Cabia à defesa anexar os documentos antes da audiência de instrução e julgamento – Absolvição – Inviabilidade – Materialidade e autoria demonstradas – Acusados surpreendidos trazendo consigo drogas variadas e de nefastas consequências – Depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis responsáveis pela diligência – Validade – Contradições insignificantes e incapazes de ensejar a absolvição – Desclassificação para uso – Não acolhimento – Circunstâncias do caso concreto indicadoras do intuito mercantil – Pena Inalterada – Redutor negado em razão da quantidade de droga apreendida – Regime mantido – Gravidade concreta da conduta – Sursis ou substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Descabimento por idênticos motivos – Apelos improvidos.